Tribunal: STF
Processo: Rcl 81230
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jacareí contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 2117271-25.2025.8.26.0000, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 60.



    O Município de Jacareí narra que, no autos em referência, foi negado provimento ao agravo de instrumento para manter o deferimento de medida liminar, determinando, no prazo de 10 dias, que fornecesse o medicamento não padronizado Nintedanibe 150mg ou Pirfenidona 267mg para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) que acomete a ora beneficiária da decisão.



    Assevera que a Conitec, ao analisar o esilato de nintedanibe, apontou "incertezas quanto ao real efeito do medicamento na progressão da doença" e que 



    “não houve diferenças relevantes entre os pacientes que utilizavam o nintedanibe ou outros tratamentos" no que tange à qualidade e tempo de vida, além do impacto orçamentário para incorporação ao SUS estimado em "R$ 2.388.941.018,23 em cinco anos, podendo chegar a um valor de R$ 3.717.431.509,90 se considerarmos a disponibilização para toda a população com FPI”.



    Argumenta que o SUS dispõe de outras medidas para a enfermidade, como "antitussígenos, morfina, corticoides e oxigenioterapia", e que o Ministério da Saúde não possui protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o tratamento tal como pleiteado.



     Afirma também que a “dispensação de medicamentos não padronizados, a partir de 04/05/2018, deve seguir as orientações estabelecidas no Tema 106 do STJ”, bem como destaca que não houve o atendimento do aludido tema, uma vez que “[n]ão há, nos autos, declaração pormenorizada das razões de não aceitação dos tratamentos disponíveis pelo SUS.”.



    Conclui, assim, que se tratando “de mera prescrição individualizada sem justificativa plausível da impossibilidade de utilização de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, é o caso de revogação da medida liminar”.



    Diz, por fim, que “não compete ao Município assumir tal medicação, mas sim ao Estado de SP”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar com efeito suspensivo



     “no sentido de modificar o v. acórdão estadual, até que seja efetivamente atestado por técnicos se as medidas municipais alternativas são ou não suficientes ao Reclamado, no decorrer do processo, mas prezando os fundamentos da Sumula Vinculante 60, do STF.”



    No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar e que seja determinada a 



    “oferta apenas dos medicamentos e insumos já previstos na listagem do SUS por parte do Município, nos termos e competências técnicas constitucionais, afastando a responsabilidade do Município porque o medicamento não compõe a política base, nos termos da Súmula Vinculante 60 do STF, remetendo os autos à Justiça Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se da inicial que o Município de Jacareí ajuizou a presente reclamatória, tendo como pedido meritório a remessa dos autos à Justiça Federal, sob a alegação de haver suposta ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 60, tendo em vista que lhe cabe apenas a oferta de medicamentos e insumos já previstos na listagem do SUS por parte do município.



    Ocorre que, na parte dos fundamentos da inicial, não há qualquer referência quanto à repartição de competência dos entes federativos relativa ao fornecimentos dos medicamentos, ressalvada a menção que competiria apenas ao Estado de São Paulo a oferta dos fármacos (e-doc. 1, p. 8) que ambos entes públicos foram obrigados a fornecer por força de decisão liminar exarada nos auto do Processo nº 1501663-33.2025.8.26.0292 e confirmada em sede de Agravo de Instrumento nº 2117271-25.2025.8.26.0000, conforme consulta aos andamentos processuais no sítio eletrônico do TJ/SP.



    Fora isso, as demais alegações são concernentes à inobservância das orientações estabelecidas no Tema 106 do STJ, não possuindo qualquer relação com o pedido de determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.



    Verifica-se, portanto, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir, revelando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “[...] 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13).



    Outrossim, a parte reclamante deixou de juntar as peças processuais essenciais ao deslinde da controvérsia.



    Considero, por fim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial, com a indicação, de forma clara e precisa, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente